Tribunal: TJDFT
Processo: 0720582-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E desPROVIDO. agravo interno julgado prejudicado.
1. A nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Ao contrário, previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo.
A tutela de urgência requerida mostra viés acautelatório, ou seja, de assegurar o resultado útil do processo, considerando a repercussão dos fatos a nível nacional e as dificuldades encontradas em diversos processos para a localização dos representantes das empresas e patrimônio que possam responder eventualmente pelo prejuízo financeiro causado, sendo necessário, portanto, manter a decisão até que os fatos sejam completamente delineados, até por eventual efeito irreversível da decisão, caso seja cassada, diante do risco de desaparecimento dos recursos e até o encerramento da atividade econômica, como ocorreu com as outras empresas parceiras.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno julgado prejudicado.